Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMOVEL PENHORADO LEVADO A HASTA PÚBLICA. RESULTADOS INFRUTIFEROS. REDUÇAO DO PREÇO DA AVALIAÇAO. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE OBSERVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conquanto a finalidade da execução seja a satisfação do direito do credor, o seu processamento deve ser feito de modo menos gravoso para o devedor.
2. O pedido de realização de uma nova hasta publica no percentual de 50% (cinquenta por cento) do preço de avaliação do bem, conquanto não caracterize preço vil segundo a conceituação do parágrafo único do artigo 891 do CPC, reduz o patrimônio do devedor a patamar que não se compatibiliza com o princípio da menor onerosidade, mormente considerando que na busca pela satisfação da dívida, o Exequente logrou o deferimento do pedido de penhora parcial dos rendimentos da Executada.
3. RECURSO IMPROVIDO.